Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736586-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DAS GRACAS SILVA DESPACHO Ao agravante para se manifestar sobre petição de id 53572712 e documentos anexos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/01/2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR